Tribunal: TJMT
Processo: 1042240-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042240-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), MASUZO INADA - CPF: 852.411.058-91 (AGRAVANTE), ALFREDO JULHO DOS SANTOS COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 702.173.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFI
CI
ENCIA NAO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A
CAPACIDADE FINA
NC
EIRA
– DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação anulatória de contratos de empréstimo c/c danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se o agravante comprovou, de modo suficiente, a alegada incapacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência econômica, não bastando mera declaração unilateral (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98).

4. O contracheque juntado demonstra renda líquida mensal superior a R$ 24 mil, incompatível com o reconhecimento de vulnerabilidade econômica.

5. As despesas apresentadas como plano de saúde, aluguel e mensalidade universitária da filha configuram escolhas pessoais e não demonstram, por si, impedimento financeiro.

6. A enfermidade oncológica alegada carece de comprovação de gastos efetivos capazes de comprometer a renda mensal. Não há prova idônea de
que a doença
afete sua capacidade contributiva.

7. Ausente demonstração inequívoca da hipossuficiência, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

“1. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada quando houver elementos objetivos suficientes para infirmá-la. 2. A gratuidade de justiça deve ser negada quando a renda do requerente revela capacidade contributiva e não há prova idônea da alegada incapacidade financeira
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MASUZO INADA

contra
a
decisão de ID.
215483230
,
proferida pelo Juízo da
1a
Vara

Cível
da
C
omarca de
Barra do Garças
/MT
n
os

A
ção Anulatória de Contratos de Empréstimos c/c Danos Materiais e Morais

n.
1013395-76.2025.8.11.0004
, que move em desfavor de

BANCO DO BRASIL SA

que

indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar s
ua própria manutenção.

Sustenta que embora seja servidor público estadual, possui descontos que diminuem significativamente sua renda mensal
, inclusive descontos automáticos referente às repactuações tratadas na ação originária.

Informa ainda ser portador de enfermidade oncológica que demanda tratamento contínuo, e que o valor das custas processuais
alcança a quantia de R$ 49.730,62, valor este incompatível com sua atual
capacidade financeira.

Aduz
,
ainda
, que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo
ativo
ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
331768389
, que determinou a parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Em atenção a determinação supra, o agravante manifestou-se no ID.
333871897
, juntando documentação comprobatória de sua atual condição financeira.

O Juízo
a quo
prestou informações conforme despacho de ID.
333278904
.

Ausente contraminuta recursal, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte

agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, do contracheque acostado em ID. 333871885 extrai-se que
o ora agravante exerce o Cargo de Perito Oficial Criminal, auferindo o valor
líquido
de R$
24.442,91
(
vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e noventa e um centavos
)
por mês.

Ademais
, embora o agravante alegue comprometimento de sua renda com diversas despesas, como plano de saúde familiar, aluguel e mensalidade de faculdade de medicina da filha, tais gastos representam escolhas pessoais que não podem ser opostas ao Poder Judiciário para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

No que tange à alegação de ser portador de enfermidade oncológica, embora tal condição efetivamente demande especial atenção, ela, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça.

No caso em apreço, verifica-se que foram juntados aos autos apenas relatórios médicos atestando a doença, porém
,
não há qualquer documento idôneo que comprove despesas decorrentes do tratamento ou que evidencie, de forma objetiva, o comprometimento de sua capacidade financeira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe

18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026